Tribunal: TJDFT
Processo: 0717613-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINARES. NULIDADES NO JULGAMENTO. REJEITADAS. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. FUNDAMENTO NO ACERVO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAIS. ARTIGO 59 CP. EXASPERAÇÃO ADEQUADA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. CONCURSO DE PESSOAS E PREMEDITAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PERIGO COMUM. CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE REMANESCENTE. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em relação à nulidade atinente à interrupção dos debates pela magistrada para responder questionamento do jurado a respeito dos períodos em que o réu permaneceu internado, restando configurado a violação ao contraditório e à ampla defesa durante o plenário do júri, tem-se que tais argumentos não merecem prosperar, tendo em conta que após a indagação do jurado a respeito dos períodos em que um dos réu estaria internado, o juízo de origem, em conformidade com o procedimento do júri, solicitou informações à 2a VIJ, que esclareceu que o acusado respondeu a um PAAI naquele Juízo, por fatos praticados em 2010, tendo cumprido medida socioeducativa de 2010 a 2012, com serviços prestados à comunidade com liberdade assistida, em regime domiciliar. 1.1. Ademais, conforme depreende-se da Ata de Julgamento, não houve qualquer alegação de nulidade em plenário relacionado a tal questão, não restando, assim, demonstrado qualquer prejuízo ao livre convencimento dos jurados ou violação ao contraditório e à ampla defesa durante o plenário do júri. Preliminar rejeitada.
2. No que tange à preliminar de nulidade relacionada à menção do uso do direito ao silêncio do réu em prejuízo deste, tem-se que tal alegação não merece prosperar, haja vista que, além de tal nulidade não ter sido alegada em plenário, segundo infere-se da Ata de Julgamento, não foi possível extrair da fala do membro do Parquet qualquer conotação pejorativa que pudesse influenciar negativamente o livre convencimento dos jurados. Preliminar rejeitada.
3. Configura-se decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela que, proferida pelo Conselho de Sentença, se mostra totalmente dissociada das provas colhidas, distanciando-se completamente dos fatos apurados, sem comprovação nos elementos do processo. 3.1. Constata-se dos elementos dispostos nos autos que não há que se falar em decisão contrária à prova dos autos, uma vez que a materialidade do delito de homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima ficou comprovada e, em relação à autoria dos apelantes, os jurados acolheram a tese sustentada pelo Ministério Público, a qual encontra amparo em elementos probatórios contidos no caderno processual. 3.2. Em outros termos, na estrita dicção do que disposto no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, o novo julgamento pelos jurados somente se justifica na hipótese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, o que, a contrario sensu, não se evidencia quando a tese acatada pelo Conselho de Sentença possui fundamento no acervo probatório, assim como se constata no caso dos autos.
4. Não foi estabelecido no Código Penal, em seu artigo 59, nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando ao aumento da pena-base, devendo tal majoração, quando o caso, ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao Magistrado. 4.1. Na espécie, o fato do Julgador ter utilizado o parâmetro, não obrigatório, mas comumente aceito pela jurisprudência, de 1/8 (hum oitavo) sobre a diferença entre a pena máxima e mínima em abstrato, a exasperação da pena nessa primeira fase não se mostra, no caso concreto, desarrazoado ou desproporcional, razão pela qual deve ser mantido.
5. Preserva-se a avaliação desfavorável da culpabilidade, quando as circunstâncias do caso concreto demonstram maior intensidade do dolo, como o concurso de pessoas e a premeditação. 5.1. Não há falar em bis in idem entre a presença da qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima e a valoração negativa da culpabilidade em razão do concurso de pessoas, tendo em vista que além do concurso de pessoas revelar maior reprovabilidade da conduta, tornando mais vulnerável o bem jurídico tutelado, aquela foi reconhecida pelo Conselho de Sentença em razão do crime ter sido praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (emboscada), já que os acusados marcaram um encontro e se aproximaram amigavelmente da vítima, aproveitando-se de um momento de distração para surpreendê-la com disparos de arma de fogo.
6. As circunstâncias do crime devem ser reputadas negativas, em razão dos vários disparos efetivados próximo a residências, colocando em risco as demais pessoas. 6.1. Além disso, tendo em vista que as circunstâncias do crime se mostraram graves, não há que se falar em discussão prévia, já que está fundamentada em elementos concretos dos autos.
7. Na segunda fase, remanescendo uma agravante, não há que se falar em fixação no mínimo legal.
8. Recursos conhecidos e desprovidos.